Tribunal: TJDFT
Processo: 0727039-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REATIVAÇÃO DE MATRÍCULA SEM CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito e condenatória de indenização por danos moais, em virtude de inscrição de dívida em cadastro de inadimplentes, decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Contrato de prestação de serviços educacionais. Reativação de matrícula. Ausência de prova da existência obrigação. Incumbe ao réu provar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). O autor alega que, sem seu consentimento, teve sua matrícula reativada no curso de Administração junto à requerida. O documento trazido pelo autor (ID 15273122) comprova que, após o trancamento do curso, houve a reativação da matrícula. Assim, incumbiria ao réu comprovar que o autor solicitou a reativação de sua matrícula referente ao curso de Administração. Não se pode exigir do requerente prova de fato negativo (prova diabólica), de modo que o ônus da prova é de quem alega a sua existência (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA). Apesar das alegações apresentadas, não há no processo comprovante de o autor requereu a ativação de sua matrícula. Pelo contrário. Há elementos que indicam que os débitos resultantes da ativação da matrícula são provenientes de erro cometido da requerida (ID. 15273121). Assim, conclui-se pela falha na prestação do serviço, de modo que se impõe a declaração de inexistência de débitos e a condenação da requerida por eventuais perdas e danos.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O documento de ID 15273124, bem como o documento de ID 15273152 juntado pelo réu, comprovam que houve inscrição indevida no Serasa da dívida. Desse modo, é cabível indenização por danos morais.
4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do causador do dano. O valor da indenização se mostra adequado. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% da condenação, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W